Tribunal: STF
Processo: RE 1473740
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INSPETORA ESCOLAR. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDOS SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 339 E 965. ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO PELA ORA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ASSENTOU A OCORRÊNCIA DE INTERSTÍCIO TEMPORAL. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÕES – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – INSPETORA ESCOLAR – APOSENTADORIA ESPECIAL DO PROFESSOR – INAPLICABILIDADE – INTERSTÍCIO – REGRA DE TRANSIÇÃO – EC N. 47/05 – ART. 3º – DESCABIMENTO – FÉRIAS-PRÊMIO, ABONO DE PERMANÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – APELO ESTATAL PREJUDICADO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO



    - Ao ocupante do cargo de Inspetor Escolar não se aplica o regime especial de aposentadoria previsto para os professores no art. 40, § 5º, da Constituição da República. 



    - A ocorrência de interstício temporal entre a exoneração do cargo anterior e o exercício no cargo posterior afasta a incidência concreta da regra de transição estabelecida no art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/05. 



    - Lícita a atuação estatal no deferimento da aposentadoria à autora, improcedem os pleitos de concessão retroativa de férias-prêmio e abono de permanência, assim como a indenização aspirada. 



    - Sentença reformada na remessa necessária. Apelo estatal prejudicado.



    Recurso da autora não provido.” (Doc. 10, p. 3, destaquei) 



    Os embargos de declaração opostos por Teresa Cristina de Oliveira Guimarães (Docs. 12 e 16) foram acolhidos, nos termos das ementas, in litteris:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES – FÉRIAS PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – PERÍODO INCONTROVERSO – OBSCURIDADE CONSTATADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – DADOS DE INGRESSO EM CARGO PÚBLICO – INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA DA TURMA JULGADORA – TESES AUTORAIS PREJUDICADAS PELO ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE RECORRIBILIDADE DOS EMBARGOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS 



    - Configura obscuridade a ser sanada pela via aclaratória a incorreta interpretação sobre o pedido relacionado à conversão em pecúnia das férias prêmio reconhecidas à autora de forma incontroversa. 



    - Impossibilitado o gozo das férias prêmio pela superveniência da aposentadoria da servidora, deve ser autorizada a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 



    - À luz do princípio da inafastabilidade de acesso à jurisdição, estatuído no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, não há a necessidade de esgotamento da via administrativa.



    - Não é omissa a decisão que adota fundamentos logicamente prejudiciais às teses arguidas e deixa de analisá-las, mesmo porque não há a necessidade de explícita manifestação sobre cada tópico arguido, quando verificada a coerência entre os fundamentos utilizados e a conclusão jurídica atingida. 



    - Conquanto manifestado o objetivo de prequestionamento, é imprescindível a configuração de um dos vícios apontados pelo dispositivo legal que prevê o cabimento do recurso, para fins de interposição dos embargos, que não se prestam para a alteração do convencimento motivado externado. 



    - Embargos parcialmente acolhidos.” (Doc. 14, p. 1, destaquei)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MATÉRIA OMITIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    - Verificada a omissão do acórdão em relação ao pleito de gratuidade de justiça, deve ser sanada a omissão com o deferimento da benesse à vista da comprovação da hipossuficiência econômica da autora. 



    - Embargos acolhidos.” (Doc. 18, p. 1, destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Teresa Cristina de Oliveira Guimarães apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 40, § 5º, da Constituição da República, 3º da Emenda Constitucional 47/2005 e 6º da Emenda Constitucional 41/2003. Sob esse aspecto sustenta, em síntese, a necessidade de provimento do recurso sub examine para fins de “enquadramento das atividades exercidas pela Recorrente, a título de inspetor escolar, na função de magistério e, por conseguinte, a implementação dos requisitos para ser aposentar pelo art. 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal (redutor de cinco anos - aposentadoria função de magistério” (Doc. 21, p. 16). Mais adiante, em apoio à tese recursal, afirma que, “como consectário lógico do reconhecimento de que houve a implementação dos requisitos à Aposentadoria pelo art. 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do art. 40 da Constituição Federal (redutor de cinco anos - aposentadoria função de magistério), também devem ser concedidos o abono permanência e a indenização afastados pelo TJMG” (Doc. 21, p. 16). Alega também que “não houve interrupção do vínculo da Recorrente com a administração pública em sua exoneração do cargo de professora e posterior posse no cargo de inspetora escolar” (Doc. 21, p. 21). Ao final, aduz ofensa aos artigos 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República, em decorrência da inobservância dos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, coadjuvada pela negativa de prestação jurisdicional e desrespeito ao devido processo legal.



    O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo extremo (Doc. 22, p. 25-30).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à alegação de negativa de prestação jurisdicional, com base no Tema 339 da Repercussão Geral, e admitiu-o quanto às questões remanescentes (Doc. 25).



    Em 04/03/2024 determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 965 (Doc. 44).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo negativo de retratação, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 965 da Repercussão Geral, determinando, outrossim, a devolução dos autos à esta Corte para a análise de eventuais questões remanescentes (Doc. 47).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que, em casos como este de negativa seguimento a recurso extraordinário quanto a Temas da Repercussão Geral, somente seria cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que não foi interposto pela parte ora recorrente. Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º). 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Superada essa questão preambular, subjaz o exame das matérias remanescentes.



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade (artigo 5º, inciso II), verifica-se que o Tribunal de origem tão somente interpretou a legislação aplicável à espécie em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo quanto à ocorrência, ou não, de interstício temporal e interrupção do vínculo da recorrente com a Administração, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente